Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700240-73.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ARIONALDO GOUVEIA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por ARIONALDO GOUVEIA DA SILVA, pugnando pela concessão do direito de recorrer em liberdade em face da sentença condenatória proferida nos autos n. 0721434-28.2020.8.07.0003 (CP, art. 157, § 3o, c/c art. 14, II). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que foi dado provimento ao apelo defensivo interposto nos autos n. 0721434-28.2020.8.07.0003, tendo sido o réu ARIONALDO absolvido. Consta ainda a expedição de alvará de soltura. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. O pedido do requerente perdeu o objeto ante a absolvição e a expedição de alvará de soltura. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de objeto a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 23 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador